Tribunal: STF
Processo: HC 73373
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS   CORPUS".  PRESCRIÇÃO   DA  PRETENSAO
PUNITIVA: FORMA RETROATIVA.
              1.  Não há  que se  destituir o  efeito interruptivo da
prescrição punitiva da sentença condenatória que, em sede revisional,
não foi anulada, reduzindo-se apenas o "quantum" da reprimenda.
              2. "Habeas corpus" indeferido.